Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas petições colacionadas aos autos pelas litigantes[1], convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nelas materializadas. Conquanto tenham alcançado a autocomposição do litígio que as enlaçara nas condições retratadas na proposta e aceitação que colacionaram, que, inclusive, está se aperfeiçoando na conformidade das condições pactuadas, instadas a se manifestarem acerca da conformidade dos termos propostos, corroboraram as condições assentidas. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis, ressalvado que o convencionado alcança a proposta aceita pela autora segundo as condições alinhadas pela ré, consoante delineado nas peças em tela. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos respectivos patronos. Custas finais pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID’s 18632575, 19069226 e 19720545.